Tribunal: TJSP
Processo: 1049405-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de Crédito Bancário firmada em 27/05/2016 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Seguro prestamista – Adesão firmada em contrato à parte – Legalidade e regularidade (REsp no

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de Crédito Bancário firmada em 27/05/2016 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Seguro prestamista – Adesão firmada em contrato à parte – Legalidade e regularidade (REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2) – Ação improcedente – Sentença substituída - Recurso provido.